Tribunal: TJES
Processo: 0005292-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005292-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, inclusive a pretexto de prequestionamento, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos presentes embargos, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (em recuperação judicial)
e outros
contra o r. acórdão do evento 7204344, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, que negou provimento recurso de apelação por eles interposto.

Os embargantes pugnam para que seja sanada omissão/contradição “a fim de reconhecer a necessidade de prova pericial para comprovação da descaracterização do ACC como simples contrato de mútuo”, bem como pleiteiam o prequestionamento dos “arts. 51 do CDC, 355 do CPC, art. 360, I CC/02, bem como todos os outros institutos já tratados no caso, além das jurisprudências também já abordadas”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No voto condutor do julgado embargado, ficou assentado que (destaquei):

Registra-se, de início, que
a matéria relativa à natureza do crédito exequendo, decorrente de contrato de adiantamento de câmbio, foi tratada em sede de impugnação ao respectivo crédito, cuja decisão foi objeto de agravo de instrumento, oportunidade em que ficou definida a sua não submissão aos efeitos da recuperação judicial
, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Segundo a regra do art. 49, §§ 2º e 3º da Lei n. 11.101/2005, considera-se o crédito garantido por alienação fiduciária como extraconcursal.2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor” (AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021). 3. Os valores dos contratos e das garantias devem ser considerados tal como acordado pelas partes interessadas no momento da celebração da avença. Uma vez que os valores dos bens alienados fiduciariamente são superiores ao montante emprestado, não há que se falar em qualquer submissão do contrato à recuperação judicial. 4. O adiantamento do contrato de câmbio deve ser excluído do quadro geral de credores por não se submeter ao regime da recuperação judicial. Observância dos artigos 49, §4º, e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05. 5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. 4. Portanto, por se tratar de atos de gestão da empresa, deve se manter o entendimento no qual o mencionado crédito ostenta privilégio em relação aos demais, sendo sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes TJ/ES e STJ” (TJES; AI 0001850-39.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/10/2019; DJES 02/12/2019). 6.
O cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese recursal de descaracterização do ACC celebrado pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (nemo potest venire contra factum proprium – proibição do comportamento contraditório)
. 7.
O pedido de prova pericial sem qualquer indício da desnaturação do contrato de adiantamento de crédito, não revela a indispensabilidade desta espécie probatória.
8. Na esteira do precedente exarado por esta egrégia Segunda Câmara Cível “não se identifica prejuízo à defesa da empresa recuperanda, pela não abertura do contraditório após impugnação do crédito, pois, além dos valores excluídos terem sido inseridos pela administradora judicial, não resta preclusa a oportunidade de a empresa recuperanda comprovar que, efetivamente, houve a descaracterização dos referidos contratos de adiantamento de contrato de câmbio para mútuo, o que será ser analisado pelo próprio juízo de origem, também competente para execução de tais créditos, que, em regra, são extraconcursais” (TJES; AI 0014576-73.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018). 9. O c. STJ entende que “por força do vetor interpretativo encartado no princípio da preservação da empresa, os encargos incidentes sobre o adiantamento de contratos de câmbio para exportação se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora,

restringindo-se o caráter extraconcursal (previsto no § 4º do artigo 49 da Lei 11.101/2005) aos créditos efetivamente adiantados, os quais deverão ser objeto de pedido de restituição, ex vi do disposto no inciso II do artigo 86 da citada norma. Precedentes” (AgInt no REsp 1784921/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). 10. O contrato prelecionou expressamente a abrangência da garantia (imóveis) em relação à dívida principal e aos seus acessórios, de modo que os encargos do adiantamento do contrato de câmbio estão abarcados e devem ser inseridos na garantia real. 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. 12. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, considerando que foram fixados honorários advocatícios pela decisão agravada em desfavor da agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majora-se a verba em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. (AI 5001644-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 22/03/2022).

A questão foi reiterada nos autos da recuperação, e novamente submetida à análise deste Colegiado, que enfatizou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL/UTILIDADE.
PRECLUSÃO REFERENTE À NATUREZA DOS CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO
. INSTALAÇÃO DA AGC NÃO AFASTA O INTERESSE RECURSAL NA PARTE DO RECURSO QUE OBJETIVA A REVOGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE TODOS OS AGRAVOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. NÃO IDENTIFICADA ESSENCIALIDADE DOS BENS IMÓVEIS INDICADOS. IMPUGNAÇÕES AO CRÉDITO JULGADAS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cabível o recurso de agravo de instrumento para questionar decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial. 2.
A matéria relativa à natureza dos créditos decorrentes dos contratos de adiantamento de câmbio foram tratadas em sede de impugnação aos respectivos créditos, cujas decisões também foram objeto de agravos de instrumentos, nos quais se tem definido que esses contratos não se sujeitam à recuperação judicial, não havendo que se falar em nova discussão nos autos da recuperação
, a impedir a realização da AGC, porquanto preclusa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto, dada a ausência de utilidade. 3. A instalação da Assembleia Geral de Credores não afasta o interesse recursal da agravante, porquanto o recurso também objetiva a revogação da convocação da AGC até o julgamento de todos os agravos de instrumentos pendentes em sede de impugnação de crédito, nos quais se discute a sua natureza, o que, por conseguinte, terá influência na deliberação assemblear. 4. Não identificada a essencialidade dos bens imóveis que compõem o patrimônio da empresa. 5. Embora a agravante defenda a necessidade de revogação da convocação da AGC até o julgamento dos agravos de instrumentos pendentes relativos às impugnações de crédito, não fora atribuído efeito suspensivo aos referidos recursos, inexistindo óbice para a realização da AGC. 6. Recurso em parte conhecido e desprovido. (AI 5005086-33.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subt. Anselmo Laghi Laranja, julgado em 30/08/2022).

Também foi assentado na ocasião que, se é certo que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”(artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que determinados créditos não se submetem ao regime da recuperação judicial, assim como a garantia a eles vinculados, cuja essencialidade não foi verificada (ED-AI 5005086-33.2021.8.08.0000, desta relatoria, julgado em 01/11/2022).

Nos autos da execução, que prosseguiu diante da não atribuição de efeitos suspensivo aos embargos e diante da reconhecida natureza extraconcursal do crédito, também se observou que esta
egrégia Segunda Câmara Cível apreciou recurso originário de impugnação ao crédito relativo ao mesmo título
exequendo
,
definindo expressamente pela exclusão do ACC
sob exame
dos efeitos da recuperação judicial,
afastando expressamente a necessidade de realização de prova técnica para esse fim

(não conhecido o agravo de instrumento nº 5002494-79.2022.8.08.0000, que teve por objeto despacho de mero expediente, que determinou o impulsionamento do feito executivo, assim como desprovimento o agravo interno respectivo)
.

(...).

Observa-se que, a pretexto de “omissão/contradição”, os embargantes objetivam reexaminar matéria já decidida de forma exaustiva por este Colegiado, neste e em outros processos,
afastando expressamente a necessidade de realização d
a
prova técnica
pretendida,
o que é vedado.

Ainda que os embargantes aleguem a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado, de forma absolutamente genérica. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Posto isso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)